Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVAS. DOCUMENTOS SIGILOSOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da existência de contradição, omissão e obscuridade no julgamento do recurso. Defende a inexistência de cerceamento de defesa. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme exposto no acórdão, os documentos não são suficientes para demonstrar que o embargado descumpriu a exigência do Banco Central para abertura de contas de pessoa jurídica.
5. Dessa forma, considerando que sua condenação foi decorrente da ausência de comprovação da regularidade na abertura da conta e, ainda, que tais provas se tratam de documentos sigilosos de terceiro, necessária a intimação específica para tal fim.
6. Por fim, importante destacar que a consulta do CNPJ na base da Receita Federal trata-se de documento público que não se presta a demonstrar a irregularidade apontada. Não há, portanto, vício no julgado.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.